Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707266-91.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GELSON ALVES DE MOURA RECORRIDO: LILIA CRISTINA MARTINS OLIVEIRA DECISÃO O recurso inominado interposto por ambas as partes é deserto. O recurso foi interposto em 17/11/2025 (ID 78726510) desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas e preparo. Em relação a Lilian Cristina Martins Oliveira, não há procuração nos autos outorgando poderes ao patrono que assina a peça de recurso inominado, tampouco pedido de gratuidade de justiça. O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995 dispõe que "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". A parte Gelson Alves de Moura apresentou procuração para o patrono que assina a peça, bem como, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no ID 78726495. O pedido de gratuidade para Gelson foi indeferido, conforme decisão de ID 79135550. Intimado para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente Gelson não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995, em relação a Lilian Cristina Martins Oliveira. Condeno as partes recorrentes a pagarem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA